Tribunal: TJSP
Processo: 1113954-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 7.500,00, não é irrisória. A condenação a título de danos morais encontra-se em patamar adequado, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. R. sentença mantida. Recurso não provido.